Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-79.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021657-79.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que assim restou ementado (Id. 94516952):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ––SUPOSTA NULIDADE DA CDA E DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – IMPROCEDÊNCIA –INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA MULTA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. A ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com a suposta nulidade da multa e do seu suposto valor desarrazoado, uma vez que não se pode avaliar os fundamentos lançados na decisão administrativa.” (Ap 1021657-79.2017.8.11.0041, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/08/2021)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 109898451).
Alega violação: (i) ao art. 2°, §5°, II e VI, da Lei n. 6.830/80, bem como ao art. 202 do CTN, ao argumento de nulidade da certidão de dívida ativa, por ausência de todos os elementos necessários à formação do título executivo e (ii) ao art. 8° do CPC, sob a assertiva de abusividade na multa fixada pelo órgão administrativo.
Recurso tempestivo (id. 114638493) e preparado (id.
Contrarrazões em id. 114608465.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pela recorrente é fundada que a CDA não preencheu todos os seus requisitos, uma vez que a indicação do fundamento legal apontado no título é genérico, o que viola o artigo 2o, da Lei n.6.830/80 e ao art. 202, do CTN.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando o dispositivo supostamente violado preenche as exigências necessárias para a constituição da CDA, como se vê:
“(...)
A CDA que embasa a execução preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80. Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, especialmente a indicação da natureza do débito e sua fundamentação, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.
Dessa maneira, da observância da CDA n.o 2016269, executada nos autos apensos n.o 1012307-04.2016.8.11.0041 tem-se preenchidos todos os requisitos legais necessários para o exercício da ampla defesa e contraditório, dados do valor principal e valor corrigido, nome do devedor e seu endereço, forma de cálculo de juros e de correção monetária, ata de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida por “Infração a lei municipal e CDC”, a descrição da infração, o número do auto de infração e outras informações complementares.
(...)
Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Ainda, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.
Considerando que o título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser desconstituída apenas e tão somente com provas inequívocas, assim, o ônus de provar que não teria cometido as infrações imputadas recai integralmente à parte embargante.” (id. 98220461) (g.n.)
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MULTA. CONFISCO. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida (CDA) pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
4. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias julgaram suficientes as provas apresentadas pela embargante e não houve discussão a respeito da possibilidade/necessidade de prova pericial.
Incidência das Súmulas 7 do STJ e 282 do STF.
5. O debate relativo à redução de multa com fundamento na observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco apresenta índole constitucional.
6. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.073.846/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2009), firmou o entendimento de que "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95".
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021) (g.n.)
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. EXCESSIVIDADE DAS MULTAS APLICADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ.
1. Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que foi com base nos elementos de provas arrolados nos autos que o Tribunal de origem concluiu pela validade da CDA quanto ao atendimento dos requisitos legais. Nesse caso, não há como alterar o entendimento sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, providência vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. No que diz respeito ao ponto referente à alegada excessividade das multas aplicadas, a parte recorrente deixou de indicar, de forma precisa, o dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, conforme a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
3. Com relação à Taxa Selic, aplicável a Súmula 126 do STJ, pois o acórdão proferido pelo Tribunal de origem decidiu a questão com fundamentos infraconstitucional e constitucional, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.
4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
(AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019) (g.n.)
Ademais, em relação a violação do 8o do CPC, em face do valor fixado da multa, tal argumentação também demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. PROCON. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO PROCON. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO AO NE BIS IN IDEM. REVISÃO DO VALOR DA SANÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem, pautada no direito local e na prova dos autos, concluiu que: (I) nos termos da Lei Estadual no 9.192/95 e do Decreto Estadual no 41.170/96, o PROCON possui competência para atuar na hipótese em tela; e (II) a documentação posta nos autos demonstra que a sanção aplicada não se refere aos mesmos fatos apurados pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.
3. O exame da controvérsia acerca da violação ao ne bis in idem e da incompetência do PROCON demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, respectivamente.
4. As questões referentes ao excesso na imposição da multa administrativa também encontram obstáculo na Súmula 7/STJ, porquanto a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, nos termos pretendidos pelo recorrente, demanda, novo exame das provas dos autos, o que é incabível em apelo nobre.
5. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise não é possível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1415850/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça